Tribunal: STF
Processo: ARE 1343628
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 54, p. 2/3):
    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO CPP. AUTOS DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA DISPONIBILIZADOS À DEFESA DESDE O COMEÇO DAS INVESTIGAÇÕES E SUBMETIDOS AO CONTRADITÓRIO ANTES DA SENTENÇA, APESAR DA JUNTADA TARDIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. ALEGADA AUSÊNCIA DE TIPICIDADE DA CONDUTA. SÚMULA 7/STJ. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE, MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PERDA DO CARGO DE AUDITOR FISCAL. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. Não há ofensa ao art. 619 do CPP, pois o Tribunal de origem se pronunciou sobre todos os aspectos relevantes para a definição da causa. Ressalte-se que o julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando que resolva a situação que lhe é apresentada sem se omitir sobre os fatores capazes de influir no resultado do julgamento.
    2. A Corte de origem constatou que os autos da interceptação telefônica estiveram à disposição da defesa desde a fase investigativa, tendo sido submetidas ao contraditório antes da prolação da sentença, de modo que não resultou qualquer prejuízo ao réu.
    3. O TRF verificou que foi efetivamente omitida, em documento particular (contrato social da sociedade empresária AV Trading LTDA.), informação que dele deveria constar, com o fim de ocultar a real qualidade de sócio do recorrente (e-STJ, fls. 2.240 e 2.255). Assim, a inversão do julgado, no ponto, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável nesta instância especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
    4. Destaco que idêntica conclusão foi alcançada no julgamento do AREsp 1.546.448/ES (conexo ao presente) pela Quinta Turma deste Tribunal Superior, em que se discutia também a correta capitulação penal da conduta do recorrente.
    5. O elevado conhecimento técnico do réu, que ocupava o cargo de auditor fiscal da RFB, bem como o uso do prestígio de sua função para a prática do delito, autorizam a valoração negativa da culpabilidade.
    6. O uso de métodos elaborados para tentar ocultar a falsidade permite considerar desfavoráveis as circunstâncias do delito.
    7. A obtenção de vantagem econômica não é elementar típica do art. 299 do CP, de modo que a negativação dos motivos não implica bis in idem.
    8. Demonstradas a infração a dever funcional e a posição diretiva ocupada pelo réu na empreitada criminosa, é correta a incidência das agravantes dos arts. 61, II, "g", e 62, I, do CP.
    9. A perda do cargo público se encontra motivada, pois além da condenação à pena de 2 anos e 9 meses de reclusão, as instâncias ordinárias fundamentaram adequadamente a incompatibilidade entre a conduta do recorrente e o exercício do múnus público.
    10. A pretensão de reconhecimento da continuidade delitiva não pode ser conhecida, já que a aferição da unidade de desígnios e dos elementos objetivos do art. 71 do CP demandaria evidente reexame dos fatos e provas da causa.
    11. Agravo regimental desprovido.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 61).
     No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, caput, XXXV, e 93, IX, da Constituição da República. 
    Nas razões recursais, sustenta-se que o STJ deixou de apreciar o cerne das questões que foram postas sob sua análise, o que teria acarretado evidente negativa de prestação jurisdicional, além de violação ao dever de fundamentação das decisões judiciais, porquanto “Demonstrou o Recorrente que o conteúdo da sentença em confronto com os acórdãos que a confirmam não fornecem amparo à conclusão pela tipicidade, e em vista do dever de fundamentação das decisões judiciais (Artigo 93, IX da CF/88 e 381, III, do CPP), requereu que o C. STJ fizesse referida análise” (eDOC 67, p. 10).
    Em seguida, assevera que houve violação ao princípio constitucional da isonomia, eis que outro corréu, presente nos mesmos autos, teve o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva com base em critério distinto daquele utilizado para o ora recorrente. 
    Afirma-se, nesse sentido, que “o E. TRF não considerou para o corréu o acórdão confirmatório da sentença condenatória como causa interruptiva da prescrição” (eDOC 67, p. 11).
    Assenta que, “No caso dos autos, evidencia-se vício de fundamentação por não ter sido apreciada a violação à isonomia ínsita à ambivalência de entendimentos acerca do regime de prescrição da pretensão punitiva, considerando-se diferentes critérios para dois réus a quem é imputada a prática de crime único em coautoria” (eDOC 67, p. 11). 
    O Tribunal a quo negou seguimento, em parte, ao extraordinário ante o enquadramento aos Temas 339 e 895 da repercussão geral, ao passo que, no mais, o apelo foi inadmitido, tendo em vista a ofensa reflexa à Constituição Federal (eDOC 75).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    De início, esclareço que não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. Nesse sentido: 
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 214 C/C ART. 224 DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR). ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM FACE DE DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2º, do CPC. 2. […]”. (ARE 1.321.044 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 02.07.2021)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Decisão mista. Capítulo em que se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Embora cabível, em tese, o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. (Súmula nº 279/STF). 4. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.281.685 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 04.11.2020)
    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358 QO, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010). 
    Assim, impõe-se o não conhecimento do recurso de agravo no tocante à aplicação dos Temas 339 e 895 da repercussão geral e à consequente negativa de seguimento ao apelo extremo na origem.
    No que se refere à ocorrência, ou não, da prescrição da pretensão punitiva, observo que o Superior Tribunal de Justiça entendeu pelo não reconhecimento da extinção da punibilidade no caso concreto, porquanto “O embargante foi condenado, na origem, a uma pena de 2 anos e 9 meses de reclusão, que prescreve em 8 anos, nos termos do art. 109, IV, do CP. Este prazo não decorreu entre os marcos interruptivos da prescrição, considerando o recebimento da denúncia em 28/8/2009 (e-STJ, fl. 62); a publicação da sentença em 19/01/2012 (e-STJ, fl. 1.607); e as publicações dos acórdãos confirmatórios da condenação, em 29/10/2014 (e-STJ, fl. 2.286), 29/8/2017 (e-STJ, fl. 2.677), 7/11/2017 (e-STJ, fl. 2.749) e 14/5/2021 (e-STJ, fl. 3.390)” (eDOC 62, 4/5).
    Sendo assim, verifica-se que a compreensão do Superior Tribunal de Justiça não destoa do entendimento do Plenário do Supremo Tribunal Federal. Em sessão virtual ocorrida entre 17.4.2020 e 24.4.2020, por maioria, o colegiado máximo desta Corte, ao indeferir a ordem pleiteada no HC 176.473/RR, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, fixou a tese de que “[n]os termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta”. Nesse sentido:
    “E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA PENAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PREVISTA NO ART. 117, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL SEMPRE QUE HOUVER PROLAÇÃO DE ACÓRDÃO VEICULADOR DE JUÍZO CONDENATÓRIO, QUER PARA MANTER, REDUZIR OU AUMENTAR A REPRIMENDA – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA APRECIAÇÃO DO HC 176.473/RR – COMPREENSÃO DO RELATOR DESTE PROCESSO (MINISTRO CELSO DE MELLO), NO ENTANTO, CONTRÁRIA A ESSA ORIENTAÇÃO, POR ENTENDER, EM VOTO VENCIDO, QUE A CAUSA DE INTERRUPÇÃO DO LAPSO PRESCRICIONAL EM QUESTÃO REFERE-SE A ACÓRDÃO CONDENATÓRIO, A CUJO SENTIDO CONCEITUAL NÃO SE SUBSUME O ACÓRDÃO MERAMENTE CONFIRMATÓRIO DE CONDENAÇÃO PENAL ANTERIORMENTE PROFERIDA – POSIÇÃO MINORITÁRIA, SOBRE A QUAL DEVE PREPONDERAR, NA RESOLUÇÃO DO LITÍGIO, O PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE, RESSALVADO, EXPRESSAMENTE, O ENTENDIMENTO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA SUPERVENIENTE/INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SOBRE EVENTUAIS CAUSAS INTERRUPTIVAS E/OU SUSPENSIVAS – SUBMISSÃO AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (RE 1241368-ED-AgR, Rel. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 09.10.2020)
    Por fim, no que tange à suposta violação ao princípio constitucional da isonomia, conforme bem ponderou o Relator do caso no Superior Tribunal de Justiça, “A extinção da punibilidade do corréu pela Corte de origem, no ano de 2016, não garante ao embargante o mesmo direito, ao contrário do que aduz a defesa, tendo em vista que aquele recebeu pena menor e, à época, ainda vigia o entendimento de que os acórdãos que confirmam a condenação não interromperiam a prescrição. Este fato não cria para o réu, a quem foi imposta pena maior, o direito adquirido à aplicação da orientação jurisprudencial antes predominante e hoje já superada” (eDOC 62, p. 5 - grifei).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RI/STF.
    Intimem-se. 
    Brasília, 4 de outubro de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente